Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. MORA. CONTRATO DE MÚTUO. DATA DO VENCIMENTO. INADIMPLEMENTO.
1. A notificação extrajudicial, por si só, não é causa interruptiva da prescrição da pretensão de recebimento de dívida líquida, pois não é ato inequívoco que importe o reconhecimento da dívida por parte do devedor (art. 202, VI, do Código Civil).
2. A constituição em mora nos contratos de mútuo ocorre com o inadimplemento da obrigação na data do vencimento, e não por intermédio de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme previsto no art. 397 do Código Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.